Tribunal: STF
Processo: ARE 708260
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração opostos contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admiti o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    2. Agravo regimental não provido.